Tribunal: TJSP
Processo: 3003059-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão recorrida que afastou a aplicação da TR como índice de correção monetária. Alegação de excesso de execução. Rejeição. Correção monetária que deve ser fixada de acordo com o tema 810 do STF. Agravo desprovido.